Tribunal: TJDFT
Processo: 0726180-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726180-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMAR ODVINO PETRY AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Tendo em vista o disposto nos arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, intime-se o agravante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual perda do objeto, por força da prolação de sentença no feito de origem. Brasília, DF, em 4 de outubro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator